Tribunal: STF
Processo: SS 4394
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-14
Data de publicação: 2011-09-14

Ementa:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. Procurador autárquico. Vencimentos. Subteto estadual. Equiparação remuneratória. Procurador de Estado. Repercussão geral rejeitada no RE nº 562.581. Inadmissibilidade de futuro recurso extraordinário. Não comprovação de grave lesão à economia pública. Suspensão indeferida. Agravo regimental improvido. Indefere-se pedido de suspensão quando ausente grave lesão e quando for inadmissível futuro recurso extraordinário, ante a rejeição de repercussão geral do tema por esta Corte.